Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705261-52.2022.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DCL LTDA, DAVID CARDOSO VELEDA DA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA DE PAGAMENTO E CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE ADESÃO. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão. 2. In casu, recaía sobre à ré o ônus de demonstrar minimamente as incorreções na evolução do débito apurado pela autora, mediante prova idônea capaz de afastar a higidez do crédito perseguido. 2.1. Contudo, a apelante não logrou êxito em comprovar a indispensabilidade da prova requerida (perícia contábil), ônus que lhe competia (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil). 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que o feito comportava julgamento antecipado e a prova requerida era dispensável para influenciar na formação do convencimento do julgador. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa diante da recusa em produzir a prova pericial contábil. Afirmam que a produção da prova requerida é indispensável para a comprovação das alegações da parte recorrente, uma vez que são hipossuficientes tecnicamente e não dispõem de outros meios de prova para comprovação dos fatos. Defendem ser vedado pela jurisprudência o juiz indeferir a produção de provas e julgar a ação improcedente por falta de comprovação do alegado. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANHCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Correta a Sentença, porquanto proferida em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes." (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) In casu, recaía sobre à ré o ônus de demonstrar minimamente as incorreções na evolução do débito apurado pela autora, mediante prova idônea capaz de afastar a higidez do crédito perseguido. Contudo, a apelante não logrou êxito em comprovar a indispensabilidade da prova requerida (perícia contábil), ônus que lhe competia (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil). Nesse sentido: ... Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que o feito comportava julgamento antecipado e a prova requerida era dispensável para influenciar na formação do convencimento do julgador. Preliminar rejeitada (ID 53695469). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023